Tribunal: TJDFT
Processo: 0746705-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. WHATSAPP. VALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA PELO CITADO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CELERIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, não é possível a citação por aplicativo de mensagens instantâneas, tal qual o WhatsApp, em razão da ausência de regulamentação normativa.
2. O Código de Processo Civil adotou o princípio da instrumentalidade das formas segundo o qual, atendida a finalidade essencial, reputa-se válido o ato judicial realizado em desconformidade com a previsão legal.
3. A finalidade da citação é dar ciência ao destinatário acerca da existência da ação judicial, sendo imprescindível a certificação de que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e de que o seu conteúdo é inteligível.
4. Na excepcionalidade de situação em que o próprio citando entra em contato com o oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, confirmando sua identidade mediante envio de documento de identificação, bem como o recebimento, a visualização e a ciência do teor do mandado de citação; e ainda, entrando em contato posteriormente com os patronos da ação a fim de celebrar acordo extrajudicial, reputa-se válida a citação, diante da inequívoca ciência pelo citado da existência da ação judicial.
5. Recurso provido.